Tribunal: TJBA
Processo: 8000541-86.2024.8.05.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000541-86.2024.8.05.0050

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: FELIPE EDUARDO DA CRUZ MIRANDA

Advogado(s)
:
ARTHUR NUNES GOMES, DANIELLE RIBEIRO GOMES, GIULIANO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, ALEX SANDRO BRAZ SILVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
INSURGENTE QUE TERIA DEFLAGRADO TIROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA MEDIANTE FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO. INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. CONFISSÃO DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INACOLHIMENTO.
STANDARD
PROBATÓRIO MINIMAMENTE RAZOÁVEL E APTO A ENSEJAR A SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO POPULAR. INEXISTÊNCIA DO DOLO DE CEIFAR A VIDA DE OUTREM QUE SÓ É RECONHECIDO NESTA FASE PROCESSUAL QUANDO CLARIVIDENTE E VISÍVEL DE PLANO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE VERIFICA
IN CASU
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por FELIPE EDUARDO DA CRUZ MIRANDA, face à decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caravelas/Ba, Dr. CARLOS EDUARDO DA SILVA LIMONGE, que o pronunciou pela prática do delito insculpido no artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio tentado).

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Narra a peça acusatória,
in verbis
(ID. 106453845):
“Consta dos autos em anexo, que o DENUNCIADO, agindo com animus necandi, no dia 08/03/2024, por volta das 23h14min, em via pública, no Centro, Distrito de Juerana, neste Município, utilizando-se de arma de fogo, desferiu disparos em desfavor da VÍTIMA EDCLEY DA SILVA WANDERLEY SILVESTRE, lhe causando as lesões conforme prontuário médico em fls. 29-32, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Apurou-se que o DENUNCIADO estava em um bar na praça do distrito de Juerana, na companhia do seu amigo ADEILTON FELIX DOS SANTOS, vulgo "Nuca" e em dado momento se dirigiu ao um beco próximo ao bar, a fim de urinar, momento em que ouviu barulho de disparos de arma de fogo que vinham da direção onde o seu amigo ADEILTON estava. Consta que o DENUNCIADO ao olhar na direção de onde vinha os disparos, visualizou a VÍTIMA com uma arma de fogo na mão e em posse de um celular filmando Adeilton caído ao chão. Que a VÍTIMA após finalizar ação criminosa se dirigiu ao beco onde o DENUNCIADO estava, momento em que o DENUNCIADO efetuou disparos de arma de fogo em sua direção. Fora apurado que a VÍTIMA foi atingido na perna direita e no abdomem, caindo ao chão, contudo conseguiu se evadir do local com auxilio do motorista da motocicleta que o aguardava com intuito de empreender fuga após conclusão da ação criminosa que ocasionou o óbito de Adeilton.”

3. RAZÕES RECURSAIS.
Inconformado com a decisão de pronúncia, o ora Insurgente aviou o pertinente Recurso
Stricto Sensu
(ID. 106455076), sustentando, de pronto, a configuração da excludente de ilicitude relativa à legítima defesa, na medida em que
“depreende-se da peça acusatória – id 447056553, de forma clara, que o acusado, ora recorrente agiu em legítima defesa após presenciar a execução do seu amigo Adeilton Felix dos Santos, vulgo “nuca” em homicídio praticado por Edcley da Silva Wanderley Silvestre, este após finalizar a execução com uma arma de fogo em sua mão se dirigiu até o beco onde o acusado/recorrente se encontrava, momento em que o denunciado efetuou disparos de arma de fogo em sua direção. Mesmo atingido na perna direita e no abdomem, conseguiu se evadir do local com o auxilio do motorista da motocicleta que o aguardava com o intuito de empreender fuga após a prática do crime.”
Afirma, pois, que
“No contexto delineado nos autos, é inconteste que o recorrente agiu, dentro dos limites juridicamente admitidos, à iminente e injusta agressão da vítima utilizando- se, dos meios necessários em seu poder, com o mero intuito de se defender e proteger sua vida.”

4. PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de Parecer (ID. 107196713), pugna pelo desprovimento do Recurso Criminal
Stricto Sensu
, em judicioso Opinativo, subscrito pelo Eminente Procurador ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO.

5. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA.

5.1.
De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

5.2.
Sobre o tema, a jurisprudência pacífica desta Turma Criminal preceitua que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia [...].” (Recurso em Sentido Estrito nº 0503241-44.2017.8.05.0088, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Publicado em 03/02/2022).

5.3.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua fez, consigna de modo uníssono que “Para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação.” [...] (AgRg no HC n. 761.264/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

5.4.
No caso em tela, colhe-se do
decisum
de pronúncia, em relação aos indícios de autoria, que o próprio acusado confessou a prática do crime
sub judice,
restando sua narrativa em convergência ao quanto explicitado no relatório de investigação criminal, constante no Inquérito Policial nº 8000387-68.2024.8.05.0050
(“Inicialmente, a equipe da Polícia Civil de Caravelas em entrevista prévia com o Nacional EDCLEY DA SILVA WANDERLEY SILVESTRE, autor do homicídio de ADEILTON FELIX DOS SANTOS, vulgo "Nuca", relatou que após praticar o homicídio e empreender fuga, fora atingido por 02 (dois) disparos de arma de fogo efetuado por um indivíduo conhecido como FELIPE. Nesse ínterim, a equipe da Polícia Civil de Caravelas e a Guarnição da Polícia Militar da 88ª CIPM, conseguiram localizar o imóvel do nacional Felipe, localizado na rua Projetada, s/n, Bairro novo, Distrito Juerana, Caravelas/BA. Outrossim, o nacional conhecido por FELIPE ao perceber a presença das Polícias Civil e Militar, conseguiu empreendeu fuga, saltando um dos muros que dá acesso aos fundos da residência. Contudo, fora possível localizar documentos do mesmo, possibilitando sua identificação, bem como, observou-se diversas malas arrumadas, dando a inferir que o objetivo dos moradores daquele local, seria deixá-lo com maior brevidade possível, sem mesmo levar mobílias, apenas pertences pessoais.”)
.

Sublinhe-se que, estabelecida, inegavelmente, a materialidade delitiva – consoante teor do atendimento médico à vítima, adunado no IP nº 8000387-68.2024.8.05.0050 - e havendo indícios que apontam para a autoria do crime, à vista do quanto já consignado, a solução deve ser dada pelo Júri, porque é este, por força de mandamento constitucional indeclinável, o juiz natural da lide.

5.5
. No que concerne à excludente de ilicitude arguida, que esta não se revela incontestável, mostrando-se razoável o argumento do
Parquet
antagônico à linha de raciocínio esposada pelo ora Irresignado que assevera a ocorrência de legítima defesa na situação em espeque, máxime, levando-se em conta a natureza das lesões experimentadas pela vítima, sendo uma delas, inclusive, em região vital (abdômen), restando consignado na ficha de atendimento médico (ID. 440096491, do IP nº 8000387-68.2024.8.05.0050),
in verbis: “paciente trazido pela SAMU, escoltado pela polícia militar, baleado, calmo, lúcido, consciente, verbalizando; apresenta perfuração no abdômen e fratura exposta em M.i.d..”

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 8000541-86.2024.8.05.0050
, tendo como
Recorrente FELIPE EDUARDO DA CRUZ MIRANDA,

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC17